Tribunal: STF
Processo: ARE 1591549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro.
Em essência, trata-se de demanda na qual se discute a responsabilidade civil do ESTADO DO RIO DE JANEIRO por disparo de arma de fogo realizado por policial militar fora do exercício de suas funções, que resultou em vítima fatal. 
LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA representada por QUELE CRISTINA COUTINHO DE SOUZA, sustenta na petição inicial “que no dia 20/10/2022, seu pai, Joviniano Francisco de Oliveira, Policial Militar Reformado, foi morto por disparo de arma de fogo ao tentar atuar em defesa de um cidadão que estava sendo assaltado em via pública. Alega que o autor do disparo foi um Policial Militar da Ativa que utilizou uma arma privativa da PMERJ.” (Doc. 12, fl. 2). Consta dos autos que o autor do homicídio era PM de folga, dando cobertura a roubo praticado contra pessoa em ponto de ônibus.
Após interposição de Apelação, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso para “reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a pagar à autora: 1) o equivalente a 2/3 dos ganhos mensais do falecido, inclusive férias e 13°, conforme venha a ser apurado em liquidação, mensalmente, até que a autora complete 25 anos de idade, com juros e correção monetária pela SELIC, a contar do vencimento de cada parcela, desde o evento danoso; 2) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, com juros desde o fato danoso, incidindo a SELIC, o que afasta a correção monetária a contar da publicação deste julgado; 3) o equivalente a 2 salários-mínimos referentes a despesas com funeral, com correção monetária e juros contados desde a data do sepultamento, também pelo índice acumulado da SELIC” (Doc. 12, fl. 20). 
O acórdão ficou assim ementado (Doc. 12):

“APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil do Estado. Homicídio. Ação indenizatória proposta pela filha da vítima. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Caso em que policial militar reformado foi vítima de homicídio. Ação penal em curso, com pronúncia de dois réus, sendo um deles policial militar da ativa que, na ocasião, estava de folga. Confronto entre as versões acusatória e defensiva do qual sucede, alternativa e necessariamente, que houve prática de crime ou grave negligência de policial da ativa, com arma da corporação, que acabou sendo utilizada para o homicídio. Responsabilidade civil do Estado evidenciada nos termos do § 6° do art. 37 da CF. Precedentes do STF e deste TJRJ no sentido da responsabilidade do Estado por crime praticado por policial de folga utilizando arma da corporação. Sentença que merece reforma. Pensionamento na forma do art. 948, II, do Código Civil, que foi pleiteado na inicial com base em 1 salário-mínimo, até que a autora complete 18 anos de idade. Caso em que está comprovado por contracheque juntado à inicial que o falecido auferia rendimentos superiores ao mínimo. Direito indisponível de adolescente que permite a fixação em valor superior ao pleiteado, em exceção ao Princípio da Congruência. Fixação em 2/3 dos ganhos mensais do falecido, até os 25 anos de idade da autora, conforme jurisprudência do STJ. Danos morais in re ipsa fixados em R$ 100.000,00. Pedido de condenação ao pagamento de jazigo perpétuo que não possui base legal. Cabível a condenação ao pagamento de despesas com funeral, nos termos do art. 948, I, do Código Civil, e ainda que não comprovadas, por se presumir que ninguém resta insepulto, conforme firme jurisprudência desta Corte. Montante fixado em 2 salários-mínimos. DADO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido viola o art. 37, §6º da CF/1988, pois “o evento em análise não enseja o pagamento, pelo ente público, de danos materiais ou morais porque foi ocasionado por agente público fora do exercício de suas funções, cometido em período de folga” (Doc. 22, fl. 7).
Nessa linha, afirma que “o agente estadual, agiu contra o genitor da autora na condição de civil, motivado por razões espúrias, motivo pelo qual não se pode dizer que exista nexo de causalidade entre o resultado e a atuação de agente público no exercício de seu mister” (Doc. 22, fl. 8). (...) “Isto porque, em se tratando de policial em horário de repouso, não há que se falar em responsabilização do ESTADO por ato de seu preposto, na medida em que, embora presente no momento do disparo, não o estava na condição de seu agente” (Doc. 22, fl. 8).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 26), o Tribunal de origem inadmitiu o RE com base no enunciado 279 da Súmula do STF. 
No Agravo (Doc. 28), a parte agravante refuta a aplicabilidade do referido óbice sumular. 
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Presentes todos os requisitos recursais, passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário. 
Em face desse acórdão, foi interposto Recursos Extraordinário pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tem-se, assim,  que o quadro de fato é incontroverso, sendo desnecessário o reexame de fatos; assim como está explicitamente prequestionada a matéria atinente à responsabilidade civil do Estado.
Esta CORTE já estabeleceu que a responsabilidade civil estatal, segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 
A respeito do tema, conforme já tive a oportunidade de observar anteriormente (RE 608.880, Tribunal Pleno, Red. para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dj 8/9/2020; RE 1.027.633/SP, Plenário, j. 14/8/2019; Ag. Reg. RE 499.432/RJ, Primeira Turma, j. 21/8/2017), a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
A aferição da responsabilidade estatal de ordem objetiva encontra termos no campo da obrigação indenizatória, que, via de regra, depende da comprovação do dano e do nexo causal, uma vez que somente em raras e expressas hipóteses o ordenamento jurídico admite a teoria do risco integral, em que há a dispensa do nexo causal e até mesmo a existência de culpa da vítima do evento danoso, conforme destacado pela professor MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019):
 
“A teoria da culpa do serviço, também chamada de culpa administrativa, ou teoria do acidente administrativo, procura desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do funcionário. Passou a falar em culpa do serviço público. Distinguia-se, de um lado, a culpa individual do funcionário, pela qual ele mesmo respondia, e, de outro, a culpa anônima do serviço público; nesse caso, o funcionário não é identificável e se considera que o serviço funcionou mal; incide, então, a responsabilidade do Estado. Essa culpa do serviço público ocorre quando: o serviço público não funcionou (omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em qualquer dessas três hipóteses, ocorre a culpa (faute) do serviço ou acidente administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado independentemente de qualquer apreciação da culpa do funcionário.”

O Supremo Tribunal Federal, em relação à responsabilidade civil do Poder Público, afirma:
 
“A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).
Conforme em sede acadêmica já tive a oportunidade de expor, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (Curso de Direito Constitucional. 41. ed. São Paulo: Atlas, 2026, capítulo 9, item 12).
Especificamente quanto à hipótese dos autos, vejam-se os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Alínea c do permissivo constitucional Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e porque inadmissível, na hipótese, o recurso extraordinário interposto com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento do Estado de Santa Catarina de que o policial não estava em uma operação. 
III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c, da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que “há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (Precedente: RE 603.626-AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenario). 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1574149 AgR / SC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026)

“Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 603626 AgR-segundo-EDv / MS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2018)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente